Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. Nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais. Por outro lado, o artigo 1.694, §1o, do mesmo diploma prescreve que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No caso, o réu não apresentou documentos que fossem capazes de impugnar as provas anexadas à petição inicial sobre sua capacidade financeira, ônus da prova que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a prestação alimentícia fixada em sentença, equivalente a pouco mais da metade das despesas mínimas do alimentando, deve ser mantida.